Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704618-56.2020.8.07.0007 APELANTE: DALVA JOSE CAETANO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo formulada pela apelante (id 55981221), para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 27/02/2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR